Tribunal: TJSP
Processo: 0008068-08.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Pretendida alteração para constar o percentual de 40% para a progressão de regime do reeducando – Descabimento – Para a incidência do art. 112, inc. V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário – Agravante reincidente não específico – Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal – Precedentes desta C. Câmara – Decisão correta –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Pretendida alteração para constar o percentual de 40% para a progressão de regime do reeducando – Descabimento – Para a incidência do art. 112, inc. V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário – Agravante reincidente não específico – Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal – Precedentes desta C. Câmara – Decisão correta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008068-08.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JONAS
MANOEL DINARDI ALVES TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008068-08.2020.8.26.0496 -Voto no 2.885
2
Agravo de Execução Penal 0008068-08.2020.8.26.0496
Agravante: Jonas Manoel Dinardi Alves Teixeira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Angel Tomas Castroviejo
Voto no 2.885
Agravo em Execução Penal
Cálculo de penas
Pretendida
alteração para constar o percentual de 40% para a progressão de
regime do reeducando Descabimento Para a incidência do art.
112, inc. V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário
Agravante reincidente não específico Incidência do inciso VII
do mesmo dispositivo legal
Precedentes desta C. Câmara

Decisão correta Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Jonas
Manoel Dinardi Alves Teixeira contra a r. decisão de fls. 26/30, que indeferiu seu pedido
de retificação do cálculo de penas para fins de progressão de regime.
Inconformada, recorre a defesa pretendendo a inversão do
“decisum”, com a alteração do cálculo para constar o percentual de 40% para a progressão
de regime do sentenciado (fls. 2/9).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 36/40) e a
r. decisão foi mantida (fls. 41).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 55/62).
É o relatório.
O agravo não comporta acolhimento.
Frente à Lei 13.964/2019, busca a defesa seja alterado de
60% para 40% o lapso temporal necessário para a progressão de regime do recorrente, com
fulcro na nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, vez que a despeito de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008068-08.2020.8.26.0496 -Voto no 2.885
3
reincidente, sua reincidência não é específica.
Pois bem.
A princípio, cumpre trazer à baila o que dispõe o art. 112 da
Lei de Execução Penal, nos incisos que nos interessam para a correta compreensão da
controvérsia:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (grifo nosso)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
De uma mera leitura do inciso VII do dispositivo legal em
comento, poder-se-ia concluir pelo acolhimento do pedido defensivo, em um primeiro
momento. Entretanto, ao nos depararmos com a redação do inciso V, cuja incidência é
pretendida pela defesa, fica bastante claro que o pleito elaborado no presente agravo não
merece prosperar.
Ora, Jonas pode não ser reincidente específico, mas tampouco
é primário, de modo que não se enquadra na hipótese do inciso V do art. 112 da LEP.
Neste sentido, bem expôs o i. Procurador de Justiça que:
[...] se a intenção do legislador fosse a mesma para todas as
hipóteses, por que não se valeu da mesma redação para todas
elas? Certamente porque, atento à interpretação que se
consolidara acerca do revogado art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90, e
visando não deturpar o espírito da Lei 13.964/19, optou por
manter a aplicação da fração de 3/5 (60%) no caso de
condenados reincidentes que cumprem pena por crime hediondo,
mas cuja reincidência derive de condenação anterior por crime
comum.
[...] Portanto, a conclusão que se extrai, tanto da literalidade do
texto como da própria intenção legislativa (mens legis) é que, se
ao praticar crime hediondo o executado tornar-se reincidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008068-08.2020.8.26.0496 -Voto no 2.885
4
deverá ser aplicado o percentual de 60% à pena do delito
hediondo, ainda que o crime anterior seja comum. (fls. 58/59)
Ou seja, a natureza comum ou hedionda do fato que gerou a
condenação anterior é irrelevante, bem como se o delito é ou não idêntico ao que enseja a
atual execução.
Sobre o assunto, confira entendimento desta C. Câmara:
[...] E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que modificou o
artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para progressão de
regime, em nada altera a situação do agravante. Isso porque, se
trata de sentenciado reincidente que praticou crime hediondo,
razão pela qual de ser aplicado o percentual de 60% (3/5) para
progressão de regime, nos termos da nova redação dada ao artigo
112 da LEP, pois, não fazendo a norma qualquer restrição acerca
da natureza da recidiva, descabe ao intérprete fazer distinção onde
o legislador não o fez. Assim, pouco importa a natureza do crime
anteriormente praticado para que incida o percentual de 60% (3/5),
disposto no inciso VII do artigo 112 da LEP, até porque, a fração
estabelecida no inciso V, do mesmo dispositivo (de 40% ou 2/5) é
literalmente destinada aos condenados por crimes hediondos ou
equiparados, que sejam primários, o que não é o caso do
recorrente.
[...]
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0004650-03.2020.8.26.0451, Rel. Des. Maurício Valala, j.
16/06/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculo para fins de
progressão Pedido indeferido Recurso da defesa Suscita que
o percentual a ser utilizado para progressão de regime aos
sentenciados não reincidentes específicos em crimes hediondos é
de 40% (2/5) e não o equivalente a 60% (3/5), como constou na
decisão objurgada
Não ocorrência
Desnecessidade de
reincidência específica em crime hediondo para incidência do
percentual mais gravoso Adequada inteligência ao artigo 112,
VII, da LEP, com redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019
Precedentes - Decisão mantida
Agravo defensivo improvido.
(Agravo em Execução Penal no 0005191-77.2020.8.26.0502, Rel.
Des. Sérgio Ribas, j. 15/06/2020)
Nesses termos, a r. decisão recorrida não comporta reparo.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Jonas Manoel Dinardi Alves Teixeira.
Juscelino Batista
Relator